Tribunal: TJPA
Processo: 0002288-22.2017.8.14.0110
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002288-22.2017.8.14.0110

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, CARLA DOS SANTOS MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PUBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO.

1.

Os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas de acordo com decisão do Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário de n° 598.099, em sede de repercussão geral, entendeu por bem afastar a alegação de mera expectativa de direito, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas.

2.

Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença mantida
in totum
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Goianésia/PA, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Carla dos Santos Moraes
contra ato do
Chefe do Poder Executivo Municipal de Goianésia do Pará.

Narra a inicial que
a impetrante se classificou em 6° lugar, dentro do número de vagas atuais oferecidas no referido edital
, no entanto, transcorrido o prazo de dois anos de validade do concurso, não foi convocada e, mesmo após a prorrogação do concurso, ainda assim não foi convocada para assumir o cargo.

Em decisão, a liminar foi concedida, determinando a nomeação e posse da Impetrante. (Id n° 5181438)

O Município de Goianésia peticionou nos autos informando que procedeu com a convocação da Impetrante. (Id n° 5181439)

Em sentença o Juiz a quo
concedeu a segurança, ratificando os termos da liminar. (Id n° 5181441)

Não houve interposição de recurso voluntário.

Instado a se manifestar, na qualidade de
custus legis
, o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença. (Id n° 6380602)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

Antes

de

adentrar

na

discussão

fática

que

envolve

a

lide, torna-se importante apresentar alguns conceitos básicos do Mandado de Segurança.

Consiste o
mandamus
em um instrumento jurídico que tem como finalidade proteger direito líquido e certo, cuja comprovação deve se dar de plano, por meio de documentos e, ainda, que o bem jurídico, tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se de um remédio constitucional previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei 12.016/09. Por direito

líquido

e

certo

tem-se

aquele

que

pode

ser

examinado

de

plano,

sem necessidade

de

instrução

probatória,

pois

não

há

controvérsia

a

depender

de

dilação probatória.

Pode ser provado por simples juntada de documentos.

Por outro lado, caso o direito necessite de comprovação ulterior não será considerado como líquido e nem certo para ser apreciado em sede de Mandado de Segurança.

In casu
, do enredo fático da Exordial, tem-se que a requerente, ora, apelante/impetrante se classificou em 6° lugar, dentro do número de vagas oferecidas no referido edital (Id n° 5181430 - Pág. 2 a Id n° 5181438 - Pág. 3), no entanto, transcorrido o prazo de quatro anos do concurso, levando em conta o prazo de prorrogação, não foi convocada.

O Juiz sentenciante, concedeu a segurança pleiteada, e ratificou os termos da liminar para determinar a nomeação e posse da impetrante (Id n° 5181441 - Pág. 1-5).

Pois bem,
tenho que em sede de Remessa Necessária não há outra providência a não ser a confirmação da sentença, pois o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público possui direito subjetivo de ser nomeado e empossado dentro do período de validade do certame.

Acrescento ainda que o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário de n° 598.099, em sede de repercussão geral, entendeu por bem afastar a alegação de mera expectativa de direito, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas, como é o presente caso, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os Candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável^ quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia di comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de _ nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.
O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.
V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça também entende que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, possui direito líquido e certo, visto que a Administração Pública não pode simplesmente dispor de sua nomeação, pois obedecendo as regras editalícias, passa a ser constituído um direito do concursando aprovado, ou seja, se torna um dever estabelecido ao Poder Público (RMS nº 15420/PR, Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 17/04/2008), gerando-se mais do que simples expectativa de direito ao candidato aprovado.

Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINARIAMENTE PREVISTAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. Esta Corte firmou compreensão de que, se aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, o candidato deixa de ter mera expectativa de direito para adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado.

2. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no RMS 22.568/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 27/04/2009).

Como visto, aquela mera expectativa de direito transmudasse em direito subjetivo à nomeação. Quando não nomeado o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, ocorre a mácula do princípio da legalidade e o ilegítimo tolhimento do seu direito, com violação do disposto no art. 37, incisos II e IV, da Carta Magna.

E ainda colaciono precedentes de nossa Egrégia Corte de Justiça no mesmo sentido, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO^ PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - O Município de Belém voltou-se contra decisão que determinou que o Agravado fosse nomeado para ocupar vaga em concurso público, o qual foi aprovado dentro do número de vagas. II - No presente caso, o Agravado foi aprovado e classificado na 264a colocação das 300 vagas ofertadas no edital para o cargo de Assistente de Administração da SEMEC. O edital do concurso foi homologado em 20 de junho de 2013 e expirou em 19 de junho de 2015. III - Os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto em edital possuem direito à nomeação e posse, pois a Administração fica vinculada à previsão editalícia. Precedentes STJ. IV - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 164.423, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, DJe 14-09-2016).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA. 1 - Não merece prosperar a prejudicial de mérito de decadência, uma vez que na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o término da validade do concurso marca o termo a quo da contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, que se furtou em nomear o candidato no cargo para o qual fora aprovado" (STJ, AgRg no RMS 36299/SP, Rei. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2012). 2 - Confirmada a existência de direito líquido e certo da impetrante, deve ser mantida a sentença que determinou ao Município que adote os procedimentos necessários à sua nomeação e posse. 3 - À unanimidade nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso desprovido. Em Reexame Necessário, sentença mantida. (Acórdão 164.992, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, DJe 23-09-2016).

Portanto, a sentença do Juízo mostra-se acertada, devendo ser mantida a concessão da segurança em favor da impetrante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023